Tribunal: TJES
Processo: 5013547-82.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013547-82.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE LIMA GARAYP
RECORRIDO: WEBJET PARTICIPACOES S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013547-82.2022.8.08.0024
ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
FELIPE LIMA GARAYP
EMBARGADOS:
SMILES FIDELIDADE S.A, GOL LINHAS AÉREAS S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-
Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO EM RAZÃO DA DESERÇÃO E CONDENOU A PARTE AUTORA/RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de decisão monocrática outrora proferida, a qual manteve o despacho que indeferiu o pedido de AJG e não conheceu do recurso inominado interposto, em razão da deserção, bem como condenou a parte autora/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi contraditório ao não conhecer do recurso inominado outrora interposto e condená-lo ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão da deserção, vez que, ao não realizar o recolhimento do preparo após a intimação para que o fizesse, estaria configurada a desistência tácita do referido recurso inominado.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).
Não se vislumbra o vício apontado pela embargante. Consoante o Enunciado nº 18 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, “
antes do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, deverá ser oportunizado prazo de 48h (quarenta e oito horas) à parte para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o preparo. Sendo indeferida a gratuidade, deverá efetuar o preparo no prazo de 48h, sob pena de deserção
.” Nota-se que foi oportunizado o referido prazo de 48h à parte autora. No entanto, a parte embargante deixou o prazo transcorrer
in albis
, de modo que o recurso inominado não foi conhecido. Assim, considerando que foi oportunizado prazo à parte autora para efetuar o preparo e esta não o fez, bem como não demonstrou sua hipossuficiência financeira, mantém-se o acórdão que indeferiu os beneplácitos da justiça gratuita à parte autora e não conheceu o recurso inominado outrora interposto, vez que não se aplica,
in casu
, a desistência tácita do recurso. É devida, assim, a condenação sucumbencial na hipótese dos autos, consoante Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo,
in verbis
: “
o recorrente será condenado em custas e honorários em caso de não conhecimento do recurso
”.

(5).
A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado. Isto, como se sabe, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa. Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

(6).
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Mantida a Decisão Monocrática por seus próprios fundamentos.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)